Tribunal: STF
Processo: ARE 1336414
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Josué de Carvalho Braga contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Processo disciplinar. Demissão. Ausência de direito adquirido à aposentadoria. Precedentes. 4. Arguição de erro material. Inocorrência. 5. Fundamentos não afastados. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A divergência é suscitada pelo embargante com supedâneo no RE nº 870.947/SE, feito paradigma do tema 810 da repercussão geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux e julgado pelo Plenário desta Corte.



    Alega o embargante que “o V. acórdão do E. TJSP está em harmonia com o Acórdão paradigma RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE, de modo que pelos presentes Embargos de Divergência deve ser anulado o aresto ora embargado deu provimento ao ARE com o qual a PGESP o ataca, através de FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, que deve ser investigado nos termos da lei 13869/19”.



    Em contrarrazões, o embargado sustenta a ausência de cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma. 



    Assevera que a petição de embargos de divergência “apresenta fundamentação desconexa com o fundamento do acórdão embargado”. 



    Pugna pela rejeição dos embargos de divergência com a manutenção do acórdão embargado.



    O embargante também suscitou incidente de falsidade (Petição/STF n° 72.589/22), com fundamento no art. 430 do CPC, “ em face da PGE-SP , por declarações falsas no corpo do seu Recurso, incorrendo na pratica censurada pelo art. 299 do CP, pois induz a C. Turma julgadora do STF a crer que o autor, recorrido e ora Embargante, tenha sido condenado na ação penal nº 0016611-58.2013.8.26.0071, negando fé a documento publico acostado a peça 59, em afronta contra a Garantia Constitucional insculpida no art. 19 inc. da CF88”.



    Os embargos de divergência foram admitidos.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo “não conhecimento dos embargos de divergência e do incidente de falsidade arguidos.” Referida manifestação está assim ementada:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. INCIDENTE DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DO INCIDENTE DE FALSIDADE. 



    1. Inexiste similitude fática e jurídica entre a decisão por meio da qual se delibera sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, e a decisão mediante a qual é reformada a condenação da Administração Pública e assentada a legitimidade da cassação da aposentadoria ou da disponibilidade como sanção para a prática de ilícitos por servidores públicos. 



    2. A ausência de similitude entre o acórdão embargado e o precedente invocado como paradigma enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



    3. A ausência de interesse processual na comprovação de falsidade enseja o não conhecimento do incidente de falsidade. 



    — Parecer pelo não conhecimento dos embargos de divergência e do incidente de falsidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Com efeito, no acórdão paradigma - RE nº 870.947/SE, leading case do Tema 810 da Repercussão Geral, - cuidava-se da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    No caso dos autos, entretanto, conforme se extrai do acórdão embargado, “trata-se de ação ajuizada em face do Estado de São Paulo em que o autor, à época ocupante do cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Bauru, pleiteia o reconhecimento do direito à aposentadoria, não obstante tenha sido demitido do serviço público em razão da suposta prática de infrações disciplinares”.



    Inexiste, no acórdão embargado, análise sobre a aplicação de juros moratórios e correção monetária apta a configurar divergência com o julgado do STF no RE n° 870.947/SE (Tema 810 da RG). 



     Assim, é patente a falta de similitude fática entre entre os casos examinados nos dois feitos, o que inviabiliza os embargos de divergência.



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Não procede igualmente, o incidente de falsidade objeto da Petição/STF n° 72.589/22, no qual se afirma que “o ARE interposto pela PGE-SP além de criar imbróglio com recurso sem correlação com o V. aresto do E. TJSP, ainda se utiliza de FALSIDADE IDEOLÓGICA, inserindo INFORMAÇÃO FALSA, para obter junto ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes, a forja de voto com o objetivo de produzir acórdão contrário a lei, a jurisprudência e a verdade dos fatos”, haja vista que, nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil, a falsidade deve ser suscitada no prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, o que não foi observado pelo ora requerente.



    Ademais, conforme destacado no parecer da Procuradoria Geral da República, o “incidente de falsidade também é incabível, por ausência de interesse processual, haja vista que a absolvição do embargante na seara criminal (Ação Penal 0016611-58.2013.8.26.0071) não foi utilizada como fundamento das decisões desta Corte Constitucional” (grifei).



    Pela correção dos fundamentos, adoto o parecer ministerial como razões de decidir. Esta Corte já reconheceu a constitucionalidade da técnica da motivação por remissão (ARE 77.522-AgR, Relator Ministro Celso de Mello).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência e do incidente de falsidade (Petição/STF n° 72.589/22). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente